Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-11.2019.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500032-11.2019.8.26.0633, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante FABIANO
FELIX DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE de Fabiano Felix de Santana, pela
ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do artigo 109, inciso V e do artigo 110, § 1o, todos do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FREIRE TEOTÔNIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-11.2019.8.26.0633 -Voto no 45643 (az)
2
Voto:
45643
Apelação:
1500032-11.2019.8.26.0633
Comarca:
Itanhaém
Vara:
3a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Fabiano Felix de Santana
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Fabiano Felix de
Santana foi condenado, por incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
no mínimo legal (fls. 422/427).
Apela
Rafael.
Pugna
pela
absolvição, sob as teses de atipicidade da conduta, por ausência de
dolo, ou fragilidade probatória e erro de tipo. Subsidiariamente,
requer a fixação da pena no mínimo legal e o abrandamento do
regime prisional (fls. 446/453).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 457/459), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 465/467).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-11.2019.8.26.0633 -Voto no 45643 (az)
3
Decreta-se, de ofício, a prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal.
Nos termos do artigo 110, § 1o, do
Código Penal, a prescrição, in casu, regula-se pela pena aplicada,
cuidando-se o caso de recurso exclusivo da defesa.
A pena em concreto fixada ao réu
foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, que prescreve em 4 (quatro)
anos, segundo o artigo 109, inciso V, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 31 de
janeiro de 2019 (fls. 88) e, sem a ocorrência de causas de suspensão,
a sentença condenatória foi publicada em 28 de maio de 2024 (fls.
430).
Assim,
o
prazo
prescricional
transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e da
publicação da sentença, caracterizando-se, assim, a prescrição
retroativa da pretensão punitiva.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de Fabiano Felix de Santana, pela ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do artigo 109, inciso V e do artigo 110, § 1o,
todos do Código Penal.